Tribunal: TJBA
Processo: 0502327-04.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502327-04.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ALUISIO FELIPE FILHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal movida contra Aluisio Felipe Filho, fundada na inércia da parte exequente após intimação para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC. A execução, proposta em 2018, visava à cobrança de crédito tributário decorrente de IPTU, no valor de R$ 2.725,56. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se a extinção da execução fiscal por abandono da causa foi corretamente aplicada, diante da ausência de manifestação do exequente mesmo após intimação específica para impulsionar o processo. III. Razões de decidir 3. Para a caracterização do abandono processual exige-se: (i) existência de ato ou diligência pendente a ser praticado pela parte autora; (ii) inércia superior a 30 dias; e (iii) prévia intimação pessoal do autor. 4. Constatado que o Município, mesmo intimado pessoalmente por ato ordinatório em 15/08/2022, não se manifestou no prazo concedido. 5. Inércia superior a três anos após acordo firmado em 2019 e suspensão processual de seis meses. 6. Jurisprudência do TJBA corrobora a legalidade da extinção em casos de abandono processual devidamente caracterizado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1."É legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando o exequente, mesmo intimado pessoalmente, permanece inerte por mais de trinta dias." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 10 e 274, parágrafo único Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 0001709-61.2013.8.05.0079, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0502327-04.2018.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como apelado, ALUISIO FELIPE FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA .